Tribunal: TJMT
Processo: 1021085-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0009141-83.2013.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.
Irresignada com a decisão, sustenta a agravante a decadência do crédito executado, sob o fundamento de ter sido constituído 5 (cinco) anos após o fato gerador.
Alega ainda a prescrição ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho ordenador da citação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0009141-83.2013.8.11.0041 em desfavor de NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA no 20129241, cujo valor alcançava a importância de R$ 5738,99 (cinco mil e setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) no ajuizamento da demanda.
A inicial foi recebida em 01/04/2013, sendo determinada a citação da devedora, que restou inexitosa em 17/12/2014.
Em 14/04/2015, a Fazenda Pública requereu a citação via oficial de justiça, que não foi cumprida.
Em 14/05/2019, a exequente pugnou pela penhora de bens via Bacenjud e Renajud, que foi deferida em 25/04/2019 e cumprida de forma integral.
Em 04/06/2019 fora interposta uma Exceção de Pré-executividade, que foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.
No entanto, quando o executado não recolhe o valor devido e apresenta declaração, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), conforme dispõe a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):
A propósito, vejamos o que diz o art. 173, I do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
In casu, o fato gerador se deu em:
08/2005 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2006 e encerrou em 01/01/2011.
Por sua vez a constituição do crédito tributário ocorreu em 23/12/2010, ou seja, dentro do quinquênio legal. Assim, não há que falar em decadência.
Nesse sentido já decidiu o STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Também não operou no caso concreto a prescrição, uma vez que de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
No caso concreto, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em 23/12/2010 e o despacho ordenador da citação em 01/04/2013, ou seja, dentro do prazo quinquenal.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).
Por ora, as evidências são de que não operou no caso em comento nem a decadência e nem a prescrição.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator